Tribunal: TCU
Processo: 007.402/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2884/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.402/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Maria de Oliveira Nunes (XXX.895.653-XX); Cleiton Pinheiro Silva (XXX.087.673-XX); Diego Ramone Araujo Fernandes (XXX.750.403-XX); Djalma Hilton Ximenes Lopes (XXX.826.763-XX); Felipe Sobreira Mota (XXX.914.543-XX); Francisco Mazim Tavora da Costa (XXX.560.143-XX); George Felipe Campos Martins (XXX.558.603-XX); Jobeson Andrade de Castro (XXX.632.363-XX); Sabrina Morais de Lima (XXX.176.503-XX); Tarciana Marques Martins da Cruz (XXX.721.233-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.